Tribunal: STF
Processo: ARE 1450143
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. AFASTADA. TEMPO RURAL POSTERIOR AO INÍCIO DE VIGÊNCIA DA LEI 8.213/91. NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA CONDICIONAL. REFORMA PARCIAL. 



    1. O aproveitamento do tempo rural posterior a novembro de 1991 fica condicionado ao recolhimento das contribuições previdenciárias. Logo, o ânimo de indenizar está vinculado ao pedido de averbação do tempo rural. Portanto, não há que se falar em falta de requerimento administrativo para indenizar, uma vez que basta haver requerimento para que seja reconhecido o tempo rural, sendo a indenização mera consequência de eventual reconhecimento do período. 



    2. Com o advento da Lei 8.213/91, o tempo rural posterior ao início da vigência da referida Lei prescinde de indenização para ser averbado. Portanto, a concessão de benefício, abarcando tempo rural posterior a 1991, ficaria condicionada ao pagamento da indenização. Antes da indenização, o período reconhecido não pode ser computado para fins de concessão do benefício, visto que trata-se de provimento meramente declaratório. 



    3. A norma interna do INSS, no sentido de que o tempo indenizado posteriormente a 13/11/2019 não possa integrar a apuração do tempo de contribuição para fins de aposentadoria conforme regras anteriores à EC 103/2019, não encontra amparo na lei. Precedentes deste Tribunal. 



    4. Merece reforma parcial a sentença para que seja reconhecido o tempo rural, mas não concedida a aposentadoria.” (documento eletrônico 211, p. 2)



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI, LIV e LV; 93, IX; e 195, § 5°, da mesma Carta e dos arts. 3° e 17, II, da Emenda Constitucional 103/2019, tendo em vista a



    “inexistência de direito adquirido à aplicação das regras legais para concessão da aposentadoria vigentes antes do advento da Emenda Constitucional 103/2019, quando o pagamento da indenização do tempo de serviço considerado para verificação do direito ao benefício não tenha sido efetuado até tal data.” (documento eletrônico 232, p. 5)



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1°/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:            



     “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (grifei)



    Ademais, o Tribunal de origem, amparado nas provas dos autos e na interpretação da Lei n. 8.213/1991, reconheceu o tempo rural de trabalho do autor no período de 17/10/1983 a 30/8/1999. 



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. 3. Incidência da Súmula 279/STF. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 1.279.080 AgR/RS, redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20/6/2022 — grifei)



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INADEQUAÇÃO. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” (RE 1.283.313 AgR/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 20/11/2020 — grifei)



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE ‘TRABALHO ADICIONAL’ POR PARTE DO VENCEDOR DA DEMANDA (NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1.002.483 AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9/5/2017 — grifei)



    “Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, PARA EFEITO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 841.047, sob a relatoria do Min. Cezar Peluso, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria versada nos autos, atinentes ao cômputo do tempo de serviço exercido em condições especiais, para efeito de aposentadoria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 834.478 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/5/2015 — grifei)



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator